Tribunal: TJDFT
Processo: 0728308-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0728308-96.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB AGRAVADO: ROBERTO AMILCAR FORATTINI e outros DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB, em desfavor da ROBERTO AMILCAR FORATTINI e outros, cujo escopo é a reforma da decisão de ID 199394500, proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0733793-11.2023.8.07.0001, pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília. Assim, nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intimem-se as partes agravadas para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 10 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator